Tribunal: TJMT
Processo: 1029419-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029419-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), ALONCO RODRIGUES LOPES - CPF: 208.608.381-53 (AGRAVANTE), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de tutela de urgência visando a suspensão de execução extrajudicial. O devedor alega abusividade de encargos, direito ao alongamento da dívida rural por quebra de safra e doença grave, e prejudicialidade externa entre a ação revisional e a execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão liminar de execução extrajudicial com base no ajuizamento de ação revisional e na alegação de direito ao alongamento da dívida rural, sem a prévia garantia do juízo e antes da formação do contraditório.

III. Razões de decidir:

3. O simples ajuizamento de ação revisional ou declaratória de débito não possui o condão de suspender, automaticamente, a execução fundada em título extrajudicial, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos da tutela de urgência e a garantia do juízo.

4. O direito ao alongamento de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não dispensa o cumprimento das exigências processuais para a concessão de tutela suspensiva, notadamente quando a alegação de abusividade se baseia em laudo técnico unilateral, carecendo de contraditório para evidenciar a probabilidade do direito.

5. A postergação da análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação constitui medida de prudência do magistrado, não se confundindo com indeferimento, especialmente quando ausente risco de dano irreparável imediato que justifique a supressão do contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação revisional não suspende automaticamente a execução, exigindo-se, para a concessão de efeito suspensivo, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia do juízo. 2. A aplicação da Súmula 298 do STJ depende da verificação dos requisitos legais e contratuais, não autorizando a suspensão liminar da execução sem o devido contraditório ou garantia processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; art. 784, § 1º; art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALONCO RODRIGUES LOPES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE PARCELAMENTO, REDUÇÃO DE ENCARGOS E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
, registrada sob o nº
1001581-28.2025.8.11.0017
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
.

Na petição inicial, a parte autora expôs que celebrou com a instituição financeira requerida a Cédula de Crédito Bancário nº 113.503.875, emitida em 05/11/2021, com vencimento em 12/10/2023, no valor original de R$ 247.639,86, destinada ao custeio de atividade pecuária. O demandante relatou que, em razão de um grave diagnóstico de câncer de próstata e do posterior falecimento de sua esposa, vítima da mesma enfermidade, sua capacidade de pagamento foi drasticamente comprometida, impossibilitando o adimplemento integral da obrigação nos moldes pactuados. Aduziu ter sido surpreendido com uma execução ajuizada pelo banco, autuada sob o nº 1001022-08.2024.8.11.0017, na qual se exige a quantia de R$ 297.858,67, montante que alega conter juros abusivos e encargos não contratados. Sustentou ainda a ausência de notificação prévia acerca da negativação de seu nome, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, e apresentou laudo pericial contábil apontando que o débito legítimo seria de R$ 247.276,30, após o expurgo de
cobranças como IOF em período de alíquota zerada e taxas acessórias sem respaldo contratual. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a execução, além do parcelamento do débito em prestações de R$ 1.500,00, com carência de seis meses, invocando o direito ao alongamento da dívida rural.

A decisão agravada, proferida na ação de origem, deferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao autor, mas postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à fase postulatória. O magistrado
a quo
fundamentou tal determinação na necessidade de instaurar o contraditório e ouvir o polo passivo da demanda, considerando que a concessão da medida liminar exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que demandaria maior cautela e segurança jurídica naquele estágio processual. Determinou, ato contínuo, a citação da parte requerida e o agendamento de audiência de conciliação perante o CEJUSC.

A parte agravante, em suas extensas razões recursais, insurgiu-se veementemente contra o
decisum
, alegando que a postergação da análise equivale, na prática, ao indeferimento da tutela, merecendo reforma imediata. Sustentou que a suspensão da execução é medida imperiosa, argumentando que a continuidade dos atos expropriatórios baseados em título eivado de nulidades lhe causará prejuízos irreparáveis. Enfatizou sua condição de vulnerabilidade, sendo pessoa idosa, portadora de neoplasia maligna e viúvo recente, cuja subsistência depende de verbas de natureza alimentar que correm risco de constrição. Defendeu a presença robusta do
fumus boni iuris
, amparado em laudo pericial contábil datado de
01/07/2024, o qual evidenciaria a cobrança de encargos ilegais, especificamente a incidência de IOF durante a vigência de decreto que zerou a alíquota, a cobrança de taxa genérica denominada "acessórios" no valor de R$ 5.064,23 sem previsão contratual, e a capitalização de juros moratórios acima do limite legal.

Ainda em sede recursal, o Agravante discorreu sobre a prejudicialidade externa entre a ação declaratória revisional e a execução extrajudicial, invocando jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que autoriza a suspensão do feito executivo quando pendente discussão sobre a exigibilidade ou o valor do título. Argumentou que, embora o artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil exija a garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo, tal requisito deve ser mitigado no caso concreto, dada a manifesta hipossuficiência financeira do devedor e o excesso de execução demonstrado documentalmente. Afirmou que a execução exige o pagamento integral de dívida que era originalmente parcelada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Requereu, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente os atos executivos no processo nº 1001022-08.2024.8.11.0017 até o julgamento definitivo do mérito, bem como o provimento do recurso para confirmar a reforma da decisão agravada.

A decisão liminar proferida neste grau recursal indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante. A Relatoria fundamentou que, em sede de cognição sumária, não vislumbrou a probabilidade do direito alegado com força suficiente para justificar a medida excepcional. Pontuou que a decisão de origem não indeferiu a
tutela, mas apenas postergou sua análise, o que, por si só, não evidenciaria risco de dano iminente e irreversível. Ressaltou ainda que a concessão de efeito suspensivo à execução, por analogia aos Embargos, pressupõe a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, requisito não preenchido no caso em apreço. Concluiu ser prudente aguardar a manifestação da parte contrária e a instrução processual para uma análise mais segura do mérito, mantendo a decisão agravada e determinando a intimação do Agravado.

Conforme certidão expedida pela Secretaria da Câmara Julgadora, decorreu o prazo legal sem que o Agravado,
BANCO DO BRASIL S.A.
, apresentasse suas contrarrazões, não obstante tenha sido regularmente intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para suspensão de execução extrajudicial em curso entre as mesmas partes.

Alega a parte Agravante que a postergação da análise equivale, na prática, ao indeferimento da tutela, sustentando a presença robusta do fumus boni iuris amparado em laudo pericial contábil e invocando o direito ao alongamento da dívida rural. Defende ainda a prejudicialidade externa entre a ação declaratória revisional e a execução extrajudicial,
argumentando que a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada dada a manifesta hipossuficiência financeira do devedor.

Já a parte Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão da Secretaria.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, especificamente quanto à suspensão dos atos executórios pendentes em execução extrajudicial movida pela mesma instituição financeira. Verifica-se nos autos que o Agravante fundamenta seu pedido na existência de ação declaratória de revisão de débito, alegando a presença de encargos abusivos e invocando o direito ao alongamento da dívida rural.

Contudo, a análise da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça revela orientação firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional não tem o condão de suspender automaticamente a execução do título correspondente. Nesse sentido, é imperioso destacar que
"a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou
depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017336-17.2023.8.11.0000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023).

Sob outra perspectiva, embora este Tribunal reconheça que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei"
(Súmula 298 do STJ), tal circunstância não dispensa o preenchimento dos requisitos processuais específicos para a concessão de tutela de urgência. O direito material ao alongamento deve ser exercido mediante o cumprimento das exigências procedimentais cabíveis, não autorizando a suspensão liminar da execução sem a devida garantia do juízo.

Nessa linha de raciocínio, a decisão do magistrado a quo, ao postergar a análise do pedido de tutela para momento posterior à instauração do contraditório, demonstrou prudência e aderência aos princípios processuais fundamentais. Conforme demonstrado pela jurisprudência desta Corte,
"a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283295120258110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/10/2025).

Cumpre destacar que
esta Corte
adotou recentemente
o entendimento de que

"o simples ajuizamento da Ação Revisional de Contrato argumentando existência de encargos abusivos não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos abusivos"
,
e
que
"
a
alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência tampouco de per si tem o condão de elidir a mora e seus efeitos
"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283295120258110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/10/2025)
. No caso em tela, embora o Agravante tenha apresentado laudo pericial contábil, verifica-se que tal documento constitui prova unilateral, elaborada sem a participação da parte contrária, não sendo suficiente para caracterizar a inequívoca probabilidade do direito exigida para a medida excepcional pleiteada.

Outrossim, a alegação de hipossuficiência financeira do devedor, ainda que considerada a sua condição pessoal de pessoa idosa e portadora de enfermidade grave, não tem o condão de afastar a exigência legal de garantia do juízo para a suspensão da execução. A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que

"
a
mera propositura de ação declaratória ou revisional sobre débito não suspende, por si só, a execução do título correspondente, conforme art. 784, § 1º, do CPC
"
e
que

"a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa não é automática, cabendo ao julgador analisar a presença dos requisitos do art.
300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10256715420258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/09/2025).

Por fim, merece ser destacado que a postergação da análise do pedido de tutela não equivale ao seu indeferimento, conforme alegado nas razões recursais. Ao contrário, demonstra a cautela necessária do julgador em observar o contraditório antes de decidir questão que pode causar prejuízos irreversíveis a qualquer das partes. A medida adotada pelo juízo a quo preserva tanto o direito de defesa da parte contrária quanto a possibilidade de análise mais segura dos elementos probatórios após a instauração do contraditório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a decisão agravada que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à fase postulatória.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026